Tribunal: TJDFT
Processo: 0712384-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712384-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MUNIZ HUMMIG AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARCIA MUNIZ HUMMIG, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos n. 0723875-17.2022.8.07.0001, sobre execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da devedora (ID 151567221 da origem). Em razões recursais (ID 45329953), a agravante, em síntese, requer a gratuidade de justiça, e alega não estarem presentes os requisitos para mitigação da impenhorabilidade das verbas remuneratórias e proventos. Ao final, requer a concessão de efeito recursal suspensivo, e reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, devido ao pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. É o relatório. Decido. Neste momento, deve ser analisada a concessão da gratuidade da justiça, pois o preparo é requisito de admissibilidade do recurso, conforme art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC). A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Conforme documentos juntados em recurso para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, a parte não foi capaz de comprovar que faz jus à gratuidade. Como verificado em consulta aos autos de origem, a exequente demonstrou que a devedora recebe duas fontes de renda, sendo aposentadoria e pensão (ID 149119040 da origem). Conforme afirmado pela própria devedora, ora recorrente, tem vencimentos brutos de R$ 23.410,48 (ID 45329953). Além disso, a parte atualmente reside em imóvel de alto padrão, com significativo valor locatício, com duas vagas de garagem, em condomínio nobre em São Paulo (ID 45330174). Tal condição não condiz com o estado alegado de hipossuficiência financeira. Ainda, o contrato de locação está em nome de terceiro, o que coloca em dúvida, a princípio, se o aluguel é pago apenas pela devedora (ID 45330174). Por fim, destaca-se a modicidade das custas processuais neste e. Tribunal, conforme “Diagnóstico das custas processuais praticadas nos Tribunais”, estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por Grupo de Trabalho constituído pela Portaria CNJ no 71, de 9 de maio de 2019. Nesse sentido, a parte requerente não demonstrou como o adiantamento de custas poderia comprometer sua subsistência e de sua família, sobretudo considerando as custas módicas. Considerando que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, INDEFIRO a concessão da gratuidade da justiça. Conforme art. 99, §7o e art. 1.007 do CPC, fixo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte recolha o valor do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de abril de 2023